Tribunal: TJDFT
Processo: 0001611-29.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDUTA MATERIALMENTE IRRELEVANTE. SUBTRAÇÃO DE PRODUTOS EM SUPERMERCADO. VALOR INFERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO (ART. 383, INC. III, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O princípio da insignificância, que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Tal postulado, que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).
2. A conduta do acusado preenche os vetores definidos na doutrina e na jurisprudência, que permitem concluir pela inexistência de materialidade suficiente para acionar o aparelho repressivo estatal, porque se limitou a furtar uma garrafa de vodca, cujo valor é inferior a R$ 100,00. A tipicidade da conduta está comprometida, justificando a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e provido.